Tribunal: TJSP
Processo: 1037762-94.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*CAMBIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA.
1. A autora impugnou duplicata emitida pela ré, negando a existência de lastro para sua emissão, falta de aceite e inviabilidade do protesto de boleto.
2. Ocorre que a demandada produziu provas documentais e testemunhais acerca da efetiva prestação de serviços.
3. E a autora, conquanto alegue que as fotografias trazidas aos autos se refeririam a

Ementa:

*CAMBIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA.
1. A autora impugnou duplicata emitida pela ré, negando a existência de lastro para sua emissão, falta de aceite e inviabilidade do protesto de boleto.
2. Ocorre que a demandada produziu provas documentais e testemunhais acerca da efetiva prestação de serviços.
3. E a autora, conquanto alegue que as fotografias trazidas aos autos se refeririam a serviços executados por terceiros, que não a ré, não trouxe nenhuma evidência da propalada contratação junto a terceiros.
4. A emissão e a indicação a protesto de duplicata "virtual" em substituição da cambial física são autorizadas pela Lei 9.492/97, art. 8o, § ún. e art. 889, § 3o, do Código Civil.
5. E comprovada a efetiva prestação de serviços, despicienda a falta de aceite.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.*